Tribunal: TJDFT
Processo: 0731108-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo querelante contra a decisão que rejeitou a queixa-crime com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de justa causa para a propositura de ação penal para apurar crime de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a honra, tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, faz-se necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo de caluniar, difamar ou injuriar, sem os quais há de ser confirmada a decisão que rejeitou a queixa-crime, por atipicidade da conduta.
4. O crime de difamação consiste em imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação, de modo que não se evidencia, de pronto, no comportamento do querelado a nítida intenção de macular a honra do querelante, mas sim, a finalidade de censurar e criticar sua conduta como empregador.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.